Tribunal: TJDFT
Processo: 0746102-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO INEXISTENTE.

I – O art. 35 da Lei 11.697/09 e o art. 2o da Resolução no 19/09 deste e. TJDFT estabelecem a competência absoluta da Vara de Execução Fiscal para processar e julgar as execuções fiscais e respectivos embargos.

II – A Vara de Fazenda Pública é competente para processar e julgar a ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral, visto que possui competência para cognição ampla e exauriente sobre a matéria. Inexiste conexão entre a ação anulatória de débito e a execução fiscal ajuizada previamente, a justificar a reunião dos processos.

III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.